Tribunal: TJMT
Processo: 1044798-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044798-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 500.796.891-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1044798-77.2022.8.11.0001.

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado provimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID nº 155555169

com o seguinte teor:

“
EMENTA
:

APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do CPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

3. Do prequestionamento.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando seguimento recursal.

Rejeito a preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita arguida pela parte recorrida BANCO SANTANDER S.A., tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Pois bem.
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
, decorrente de dívida contraída junto à empresa credora recorrida, isto em virtude da juntada nos autos do contrato

“PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO E ADESÃO A PRODUTOS – (ID. 150405387)”

devidamente assinados pela parte recorrente,
cujas assinaturas ali apostas se assemelham à da parte recorrente,

motivo pelo qual, penso que a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos trazidos aos autos pela parte recorrente que o contrato assinado seria diverso do informado na negativação, entendo que a empresa recorrida, demonstrou a comprovação do crédito em conta bancária da recorrente, referindo-se ao contrato CREDITO SOLUCOES de Nº 320000389540 no valor de RS 670,14, em 11/11/2021. Insta salientar, que por parte da recorrente, sequer houve juntada de extrato bancário com o intuito de comprovar a ausência de crédito bancário em conta corrente, razão pela qual entendo que não merece guarida os argumentos trazidos aos autos de inexistência de débito.

Em relação ao benefício da gratuidade concedido em favor da parte recorrente, entendo que o mesmo merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento Nº 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto a oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33).

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1º grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 16/03/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016).

A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0012469-65.2018.811.0002, 1003822-23.2016.8.11.0006, 0015130-82.2016.811.0003 e 1000158-98.2018.8.11.0010, dentre outros tantos.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e sem se tratando de litigância de má-fé, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, motivo pelo qual, a revogo neste momento, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, que deverão ser somadas às condenações de primeiro grau, certo de que, não ultrapassam o limite previsto de 20%.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo o que se falar, portanto, responsabilidade civil e ou em prejuízos de ordem moral.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido inicial.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023